Tribunal: TJMT
Processo: 1005460-15.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005460-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Entregar, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA DA SILVA - CPF: 882.436.561-20 (APELADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), RENATA JOANA DARC CAMILO - CPF: 594.396.611-00 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELANTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL –

CLÁUSULA PENAL –
CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES – NÃO CABIMENTO – TEMA 970 DO STJ
–
DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não merece acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual em razão da necessidade de se incluir a Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo da lide, porquanto, em que pese ter elaborado o contrato, não tem responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel.

Diante do descumprimento exclusivo da ré quanto ao prazo de entrega do imóvel, mostra-se inevitável a aplicação da cláusula penal em caso de impontualidade, devendo ela arcar com o valor no percentual previsto no contrato.

Não havendo previsão contratual de cláusula penal de rigor seu afastamento até mesmo porque não cabe a cumulação com
danos

emergentes
ou lucros cessantes.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial, devendo, no entanto, ser minorado o valor da indenização, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a evitar enriquecimento indevido
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005460-15.2018.8.11.0041

APELANTE:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP

APELADA:

SIMONE APARECIDA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
ação de indenização por morais cumulada com obrigação de fazer
, ajuizada por
SIMONE APARECIDA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida a pagar

a parte autora “
1
)

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste
decisum
(Sumula 362 STJ);
a título de danos morais
;
2)

R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)
a título de cláusula penal moratória, devidamente atualizado (INPC) e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
3)

A indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, a título do pagamento de aluguel,
pelo período do atraso na entrega do imóvel (julho de 2014 até a data da efetiva entrega das chaves), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença
”
(sic).

Por fim, condenou a requerida
ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta preliminarmente a incompetência do juízo em razão da responsabilidade solidária entre a caixa econômica federal e a construtora, afirmando ser de competência da justiça federal o julgamento da matéria.

Quanto ao mérito assevera que
“
ainda que o MM. Juízo “a quo” tenha estabelecido a forma de reparação pelo dano material aplicada à alegada situação enfrentada pela parte autora, a sua conclusão destoou dos estritos termos narrados na petição inicial e sustentada pelas provas documentais pela demandante apresentada, violando a regra legal
” (sic).

Informa que “
os recibos de pagamentos apresentados nos autos pela autora, ora recorrida, demonstram ter havido a título de pagamentos de aluguéis entre julho/2014 até dezembro/2016, apenas a quantia total de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais)”

(sic).

Defende que “
a condenação por dano moral aplicada contra a ora recorrente na r. sentença atacada também não se sustenta, uma vez que dos fatos e provas documentais apresentadas pela parte autora não se extrai nenhum ato ilícito por parte da construtora requerida capaz de ensejar a vultosa indenização imposta a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
” (sic).

Alega, ainda, que
“
não restou demonstrado nos autos nenhuma ocorrência fática que possa ensejar a expressiva condenação a títulos de danos morais, razão pela qual a parte recorrida busca através do presente recurso seja afastada referida penalização, por ser totalmente desarrazoada e desproporcional, além de caracterizadora de evidente enriquecimento sem causa da parte recorrida. Alternativamente, não sendo este o entendimento, requer seja a indenização diminuída, enquadrando-a as circunstâncias realmente demonstradas nos autos
”
(sic).

Pugna que seja afastado a condenação a título de multa penal na base de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, imposta no montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), uma vez que caracteriza matéria não prevista no contrato celebrado entre as partes.

Advoga que o STJ “
já firmou entendimento sobre a impossibilidade de cumulação de cláusula penal compensatória com perdas e danos, em recente decisão proferida no julgamento do Recurso Especial 1.335.617- SP, que ratificou o entendimento no sentido de que a cláusula penal compensatória não pode ser cumulada com perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, ainda mais que não existe cláusula neste sentido ressalvada no contrato firmado entre as partes
” (sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de incompetência do Juízo e declarada a nulidade da sentença recorrida, além de todos os atos processuais não aproveitáveis, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo competente da Justiça Federal e no mérito, a reforma da r. sentença quanto a indenização por danos materiais imposta, adequando-a exatamente ao pedido formulado pela autora na sua petição inicial, com base exatamente nos comprovantes de pagamentos apresentados nos autos, que importa no valor total de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) e afastar a condenação a título de danos morais ou a redução do quantum fixado
.

Além disso,
requer a reforma da r. sentença para afastar definitivamente a multa compensatória imposta no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), uma vez que, além de não haver nenhuma previsão neste sentido no contrato celebrado entre as partes a multa imposta não se concilia com indenização por perdas e danos em situação de descumprimento contratual.

Contrarrazões ofertadas no Id.
141134701, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certidão acostada no Id. 141248167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP
, contra sentença proferida nos autos da
ação de indenização por morais cumulada com obrigação de fazer
ajuizada por

SIMONE APARECIDA DA SILVA.

A parte autora narra em sua inicial, em suma, que firmou contrato de compra e venda de imóvel, no empreendimento denominado “Residencial Neli Curvo de Figueiredo", situado em Várzea Grande/MT, com área total de terreno de 200,52 metros quadrados com unidade habitacional de 55,15 metros quadrados (matrícula 88.151), Livro 02, do Cartório de Várzea Grande/MT, com previsão de entrega para
30/12/2013
, todavia a Requerida não entregou o bem na data pactuada, causando-lhe inúmeros transtornos e aborrecimentos, uma vez que fora obrigada a pagar aluguel de outra residência para sua moradia, razão pela qual propôs a presente ação.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
julgou
procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida a pagar

a parte autora “
1
)

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste
decisum
(Sumula 362 STJ);
a título de danos morais
;
2)

R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)
a título de cláusula penal moratória, devidamente atualizado (INPC) e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
3)

A indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem material, a título do pagamento de aluguel,
pelo período do atraso na entrega do imóvel (julho de 2014 até a data da efetiva entrega das chaves), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença
”
(sic).

Não se conformando com o teor da sentença, a apelante pugna
pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de incompetência do Juízo e declarada a nulidade da sentença recorrida, além de todos os atos processuais não aproveitáveis, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo competente da Justiça Federal e no mérito, a reforma da r. sentença quanto a indenização por danos materiais imposta, adequando-a exatamente ao pedido formulado pela autora na sua petição inicial, com base exatamente nos comprovantes de pagamentos apresentados nos autos, que importa no valor total de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais) e afastar a condenação a título de danos morais ou, ao menos, seja reduzido o
quantum
fixado
.

Além disso,
requer a reforma da r. sentença para afastar definitivamente a multa compensatória imposta no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), uma vez que, além de não haver nenhuma previsão neste sentido no contrato celebrado entre as partes a multa imposta não se concilia com indenização por perdas e danos em situação de descumprimento contratual.

Pois bem. Inicialmente rechaço a preliminar
de incompetência da justiça estadual isso porque, em que pese o contrato de compra e venda do imóvel ter sido confeccionado pela CEF - empresa pública federal - esta se limitou a assumir os encargos do financiamento realizado pelo comprador e não os riscos do empreendimento imobiliário em si, portanto, não há responsabilidade da CEF pelo
atraso
na
entrega
do imóvel.

A indenização pleiteada decorre do descumprimento do prazo de
entrega
, previsto no contrato de compra e venda. Tal realidade fática não alcança o agente financeiro, porquanto os pedidos não decorrem do contrato de financiamento habitacional celebrado entre o Apelado e a Caixa Econômica Federal, mas exclusivamente do contrato de compra e venda celebrado entre Apelante e Apelado, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência do juízo.

Quanto ao cerne, em que pese o defendido pela apelante, entendo que razão lhe assiste apenas em parte. Explico:

O atraso alegado pela autora é incontroverso nos autos, uma vez que o apelante sequer se insurge quanto a tal fato, além de que o quadro IV do Contrato (Id. 141133672) institui a entrega em 31-12-2013 o que poderia variar de acordo com a data da assinatura de contrato de financiamento junto ao agente financeiro.

Por outro lado, o “Contrato por instrumento particular de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional” foi firmado pelo Autor com a Caixa Econômica Federal em
12 de julho de 2013, restando expresso no contrato que o prazo para construção/legalização seria de 12 (doze) meses, conforme item 6.1 da letra “C” do contrato, restando consignado pelo juízo que apesar de aparente a abusividade da cláusula
restou convencionado expressamente no contrato de financiamento (ID. 13684215) o prazo de entrega para
12 (doze) meses

após a assinatura do referido
contrato (12/07/2013)
, findando em
JULHO/2014 e que mesmo se considerando válida a cláusula de tolerância, subsiste o atraso na entrega do imóvel,
como se observa de toda documentação juntada aos autos, não há notícia de entrega do imóvel.

No tocante aos danos emergentes nenhum reparo a fazer, porquanto comprovadas pelos contratos de locação acostados aos autos as despesas a tal título pela autora, devendo ser apurado em liquidação de sentença a verba devida, tal como determinado pelo juízo.

Ademais,
no que tange aos lucros cessantes, o STJ já decidiu que
são devidos durante a mora do vendedor, sem necessidade de comprovação de prejuízo
(EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018 - Info 626).

A apelante sustenta ainda que descabida a
cláusula penal moratória imposta no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), uma vez que, além de não haver nenhuma previsão neste sentido no contrato celebrado entre as partes a multa imposta não se concilia com indenização por perdas e danos em situação de descumprimento contratual.

No ponto razão assiste a apelante, porquanto, não há estipulação da referida cláusula no contrato acostado aos autos e ainda que assim não fosse, é cediço que
o entendimento do STJ é de que no caso em que havendo
cláusula

penal
(
moratória
ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com
danos

emergentes
ou lucros cessantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. DEBATE NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no
julgamento
do REsp 1.635.428/SC, firmou que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2.
Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes".
( AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020).

3. No tocante ao argumento de que a impossibilidade de cumulação não era passível de conhecimento por ausência de pedido inicial ou carência de prequestionamento, percebe-se que a matéria foi debatida na segunda instância, porquanto se discutiu o cabimento dessa indenização; sendo certo que a conclusão exarada decorreu da aplicação da jurisprudência do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1879335/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n)

Nesse mesmo sentido o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PARA A INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA – APLICAÇÃO – DANOS EMERGENTES CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
O entendimento do STJ é no sentido de que no caso em que há cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.
O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.”
(TJ-MT 00244200720168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

Logo, é caso de reforma da sentença nesta parte, a fim de afastar a cumulação entre a cláusula penal moratória com os danos emergentes.

No que pertine ao dano moral, considerando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como observada a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da compradora foi atingido pela conduta ilícita da apelante, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de ATRASO na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 2. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o ATRASO injustificado na entrega do IMÓVEL por quase dois anos invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do DANO extrapatrimonial.”
(N.U 0038727-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de R$15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença, de fato, se mostra excessivo, pelo que deve ser reduzido para o patamar de
R$10.000,00 (dez mil reais)
que se mostra razoável e proporcional com relação a falha na prestação dos serviços ocorrida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de
afastar a multa penal moratória eis que não cumulável com os danos emergentes bem como,
para reduzir para R$10.000,00 (dez mil reais) a indenização a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023